Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727773-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS MAURICIO LINDOSO AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS COSTA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUIS MAURÍCIO LINDOSO contra a decisão ID origem 164495405, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0766294-07.2022.8.07.0016, instaurado em face de EDMILSON DE JESUS COSTA FILHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pelo exequente/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, proposto por LUIS MAURICIO LINDOSO em desfavor de EDMILSON DE JESUS COSTA FILHO. Realizada diligência perante o sistema SISBAJUD, foi determinada a indisponibilidade de R$ 12,63 (doze reais e sessenta e três centavos), conforme ID 155178282. Assim, tendo em vista que o executado não se opôs à indisponibilidade de seus ativos financeiros, converto em penhora e determino, assim, a transferência do valor encontrado para conta judicial vinculada ao presente feito. Segue o extrato da determinação. Cumprida a determinação, expeça-se alvará para transferência da quantia par conta bancária indicada pelo credor na inicial. Uma vez sendo o valor bloqueado insuficiente para saldar o débito, o executante formulou nos autos pedido de penhora do salário do executado (ID 157446148). No tocante à matéria, consoante jurisprudência recente do STJ, não é cabível a penhora de salário do executado para a satisfação do crédito consistente em honorários advocatícios uma vez que, a despeito de o art. 85, § 14, do CPC ter estabelecido que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, aqueles não equivalem aos alimentos decorrentes das relações familiares ou responsabilidade civil, de que trata o Código Civil, de forma que as exceções aplicáveis à execução da prestação alimentícia, dentre as quais a penhora, estabelecida no art. 833, incisos IV e X do CPC, e a prisão civil, não se lhe aplicam. Nesse sentido: [...] Destarte, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do devedor. Fica a parte exequente intimada a indicar novos bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que o débito perseguido na origem decorre de honorários advocatícios, no importe de R$ 5.084,68 (cinco mil e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) – planilha ID 157446150. Informa que a penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD não foi exitosa e que, para dar prosseguimento ao feito, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, que totaliza R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (ID 157137404). Defende que o indeferimento de tal pleito na decisão recorrida não observou o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, notadamente porque a constrição pretendida não comprometeria o mínimo existencial nem a dignidade do agravado e dos seus dependentes e garantiria a efetividade do processo. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo de dano para efeito de sobrestamento da tutela de urgência, registra o risco de arquivamento do feito de origem. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso; b) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, desconsiderados os descontos compulsórios, até a quitação total do débito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão combatida para evitar o arquivamento do Cumprimento de Sentença. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, porém, não vislumbro o risco de dano a ser causado pela imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, caso seja reconhecida a possibilidade de promoção da constrição pretendida quando do julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão do feito de origem, caso tenha sido iniciada, também poderá ser revista. Ademais, a suspensão e o eventual arquivamento do processo não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo ao agravante, uma vez que poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Sobreleva destacar, por fim, que a prescrição intercorrente está longe de ser concretizada, pois a fluência do seu prazo somente começará a transcorrer depois de finalizada a suspensão de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, que sequer foi implementada. Nessa perspectiva, diante da inexistência de perigo da demora, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator